Tribunal: TJES
Processo: 5024224-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024224-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA VENTURIN
RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENVIO DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. ABUSIVIDADE DO FORNECEDOR AO ENVIAR PRODUTO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. RESTRIÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n
°
5024224-42.2024.8.08.0012

Recorrente: BRENDA VENTURIN

Recorrida: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a parte autora não comprovou a tentativa de devolução do produto recebido e inexistência de negativação de seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

A parte autora apresentou recurso inominado, postulando pela reforma da sentença, com a consequente declaração de inexistência e inexigibilidade do débito cobrado em razão do envio de produto não solicitado, além da determinação de exclusão imediata de qualquer registro de cobrança ou oferta de negociação relacionada a esse débito e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao mérito, tenho que, com a devida vênia, a sentença de 1º grau merece parcial reforma. Explico.

In casu,
verifico que restou incontroverso que foi enviado à autora produto não solicitado (kit de produtos do Boticário, no valor de R$ 309,36), considerando que a sua conta/cadastro junto à parte requerida encontrava-se desativada.

Assim, o envio unilateral do kit de revendedora, mesmo que para uma cliente com cadastro anterior desativado, constitui prática abusiva, vedada pelo CDC (art. 39), sendo que a alegação da parte recorrida de que houve contato via
whatsapp
sem resposta não supre a exigência de solicitação prévia ou aceite expresso para o envio de mercadoria com ônus.

De outro lado, entendo que a parte recorrente logrou êxito na comprovação de que tentou devolver os produtos (conversas de id. 16064532), colacionado, ainda, foto da caixa lacrada (id. 16064531), o que reforça a ausência de intenção de compra e uso.

Além disso, caberia à recorrida, detentora dos meios técnicos, provar o aceite ou, no mínimo, fornecer um mecanismo de logística reversa eficiente após o contato da consumidora, para devolução do produto, o que não foi demonstrado.

Portanto, a cobrança é ilícita e o débito é inexistente, devendo a sentença de 1º grau ser reformada nesse ponto, para declarar a inexistência do débito cobrado R$ 309,36) e a inexigibilidade de qualquer valor referente ao kit não solicitado.

De outro lado, em relação ao alegado prejuízo extrapatrimonial, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventual apontamento no “SERASA LIMPA NOME” não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor. Nesse sentido:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA, ALÉM DOS DANOS MORAIS PELA INCLUSÃO DE SEU NOME NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". (I) DÍVIDA COBRADA DE FORMA INDEVIDA, POIS JÁ PAGA, MAS QUE DECORREU DE RELAÇÃO LEGÍTIMA E FIRMADA ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO. (II) PROCESSO NÃO SUSPENSO PELA AFETAÇÃO DO TEMA Nº 1264 DO STJ, POR NÃO SE TRATAR DE DISCUSSÃO SOBRE EXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, E SIM DE DÍVIDA JÁ PAGA. ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL TEM SEGUIDO AQUELE DO IRDR Nº 22/TJRS, NO SENTIDO DE QUE A INCLUSÃO DE DÍVIDA NO "SERASA LIMPA NOME" NÃO É CAPAZ DE GERAR DANO MORAL, POR SER PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO INTERESSADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRAMENTO NEGATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NEM ALTERA O SCORE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50118592820238210141, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 01-11-2024)

Além do mais, ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia à parte consumidora/recorrente a comprovação de que o
apontamento existente no “SERASA LIMPA NOME” lhe causou prejuízos, impossibilitando-a de novas compras/contratações, o que não ocorreu.

Embora a conduta da recorrida de enviar e cobrar produto não solicitado seja abusiva, a mera inclusão do débito em uma plataforma de negociação não atinge o patamar de lesão a direito da personalidade suficiente para gerar dano moral indenizável.

A pretensão de indenização por danos morais deve ser julgada improcedente, mantendo-se o entendimento da sentença de origem nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BRENDA VENTURIN
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) DECLARAR
a inexistência e inexigibilidade do débito no valor de R$ 309,36 (trezentos e nove reais e trinta e seis centavos) e de qualquer outro valor relativo ao kit de produtos enviado sem solicitação da recorrente;

b) DETERMINAR
a exclusão imediata de qualquer registro de cobrança ou oferta de negociação relacionada a esse débito na plataforma Serasa Limpa Nome ou em qualquer outro órgão de cobrança;

c) AUTORIZAR
a parte requerida e efetuar a coleta do produto junto à parte autora, arcando com eventuais despesas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)